Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E COMERCIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DISTRATO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXONERAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO REPRESENTANTE. VIOLAÇÃO DE NORMA COGENTE. ART. 27, “J”, DA LEI No 4.886/65. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE COMISSÃO. DATA DO DISTRITATO. JUROS DE MORA A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança visando o pagamento de comissão e indenização decorrente de contrato de representação comercial.
2. A sentença reconheceu a ilegitimidade ad causam de um dos autores e condenou a empresa representada ao pagamento da comissão pelas vendas, com correção e juros a partir da juntada da nota fiscal.
3. Os autores interpuseram apelação requerendo a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade de um dos autores, condenar a ré ao pagamento da indenização e alterar o termo inicial dos juros e correção monetária incidente sobre o valor da comissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.Há três questões em discussão:
(i) definir se Jauro Adriani Peixoto Neves possui legitimidade ativa para pleitear valores decorrentes do contrato de representação comercial;
(ii) estabelecer se é devida a indenização de 1/12 prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65; e
(iii) aferir o termo inicial dos juros e correção monetária sobre a comissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A legitimidade ativa exige vínculo contratual direto com a parte ré. O contrato foi firmado exclusivamente com Nathália Anastácio Peixoto MEI, inexistindo vínculo jurídico entre Jauro e a empresa. Aplicável a teoria da relatividade contratual.
2. A cláusula contratual do distrato que prevê renúncia à indenização de 1/12 afronta diretamente a regra do art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65, norma de ordem pública, sendo incapaz de se sobrepor ao comando normativo.
3. A rescisão contratual, embora formalmente consensual, não foi motivada por justa causa, não havendo comprovação de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 35 e 36 da Lei no 4.886/65.
4. A indenização de 1/12 é devida, devendo incidir sobre o valor de R$ 320.603,40, total das comissões reconhecidas pela própria empresa.
5. A comissão de R$ 1.397,81 é devida com correção monetária e juros a partir do distrato e dos juros de mora da juntada da nota fiscal (19/03/2024), conforme cláusula contratual que condiciona o pagamento à emissão do documento fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1.Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula contratual que prevê renúncia à indenização de 1/12 por rescisão contratual é nula, por violar norma cogente do art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65.
2. A indenização de 1/12 é devida sempre que a rescisão ocorrer sem justa causa, independentemente da formalização de distrato.
3. A legitimidade ativa para pleitear valores decorrentes de contrato de representação comercial é restrita aos contratantes.
4. A correção monetária e os juros sobre comissão reconhecida incidem a partir do termo fixado no contrato ou da emissão da nota fiscal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 6o, 231, 485, VI, 487, I, 489, II, 977; CC, art. 397; Lei no 4.886/65, arts. 27, “j”; 35; 36; 44, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1469119/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30/05/2017